Tribunal: TJBA
Processo: 0521120-97.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521120-97.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: B. S. C. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou a cobertura de internação hospitalar de urgência por plano de saúde e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além da condenação em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O autor insurge-se contra o valor arbitrado, pleiteando sua majoração para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 é suficiente e proporcional diante da negativa de cobertura para internação hospitalar em situação de urgência, considerando que o autor é menor e se encontrava em condição de saúde grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a situação de urgência, aplica-se o art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98, que limita a carência a 24 horas para atendimentos emergenciais.

A negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde foi indevida e violou o direito do autor à saúde, gerando abalo moral indenizável.

A quantia inicialmente arbitrada mostrou-se insuficiente diante da gravidade da conduta e da vulnerabilidade do autor, menor submetido a risco de agravamento do quadro clínico.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se mais adequado aos parâmetros de proporcionalidade e jurisprudência predominante no Tribunal de Justiça da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“A negativa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência, mesmo após o prazo de carência de 24 horas, configura conduta abusiva do plano de saúde e enseja dano moral.”

“Em casos de urgência envolvendo menores em situação de vulnerabilidade, a indenização por dano moral deve refletir adequadamente a gravidade do ilícito e o impacto à saúde e à dignidade da parte lesada.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/98, art. 12, V, “c”; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 597; TJ-BA, Apelação nº 8005301-54.2022.8.05.0113; Apelação nº 8005646-31.2023.8.05.0001; Apelação nº 8077929-86.2022.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 0521120-97.2018.8.05.0001
em que figuram como recorrente
B. S. C., representado por sua genitora Ednaeli de Oliveira Caldas
, e parte recorrida a
UNIMED NORTE NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente
Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora
Procurador(a) de Justiça

A2